Tribunal: TJMT
Processo: 1020748-82.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020748-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NATIVO - RESTAURANTE E WHISKERIA LTDA - ME - CNPJ: 07.655.465/0001-20 (AGRAVANTE), ROSILEI KUSTER DALAGNOL - CPF: 516.948.240-04 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DIRETA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – DESPACHO CITATÓRIO – CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE – APLICAÇÃO DA LEI 14.195/2021 – NÃO OCORRÊNCIA DE NULIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não se reconhece a prescrição direta da pretensão executiva quando demonstrado que a ação foi ajuizada antes do vencimento da obrigação e que o despacho que ordenou a citação foi proferido em tempo oportuno, induzindo os efeitos legais previstos no art. 240 do CPC.

Ausente prova de inércia imputável ao credor, não há que se falar em perda do direito de ação. A propósito, se a demora no cumprimento das decisões ocorreu por mecanismos inerentes ao Poder Judiciário, não pode ser atribuída culpa ao exequente.

Inviável também o reconhecimento da prescrição intercorrente quando, à luz do regime introduzido pela Lei nº 14.195/2021, a citação ficta se dá antes da consumação do lapso prescricional.

Não configurada a nulidade da citação por edital quando constatado o esgotamento razoável dos meios de localização do devedor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por NATIVO - RESTAURANTE E WHISKERIA LTDA - ME E OUTRA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1004646-25.2017.8.11.0045, movida por BANCO BRADESCO S.A., rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelas agravantes, nos seguintes termos:

“1 – Sendo assim, este Juízo REJEITA a alegação prescrição intercorrente por ausência do devedor, ante a falta de subsunção ao parágrafo 1º a 4º, todos art. 921 do CPC.

2 – INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, indique bens passíveis de constrição a fim de conferir efetividade da demanda.

3 – Não havendo indicação, REMETAM-SE os autos ao arquivo provisório, nos termos do art. 921 do Código de Processo Civil.

4 – CUMPRA-SE.”

Em suas razões de Id. 295445372, as agravantes, em síntese, alegam que a execução se funda em Cédula de Crédito Bancário, sujeita ao prazo prescricional de três anos, conforme o art. 44 da Lei nº 10.931/2004 c/c art. 70 da LUG e art. 206, §3º, VIII, do Código Civil.

Aduzem que a citação somente foi realizada em 17/04/2023, sem que se possa atribuir a demora exclusivamente ao Poder Judiciário, o que atrai a incidência da prescrição direta, nos termos do art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC.

Narram que o despacho citatório não produziu efeitos interruptivos da prescrição, pois os exequentes não adotaram, no prazo legal, as providências necessárias para viabilizar a citação.

Aduzem, ainda, a nulidade da citação por edital, ante a ausência de esgotamento das diligências nos sistemas de localização de pessoas (SIEL, RENAJUD, INFOJUD, etc.).

Requerem o reconhecimento da prescrição direta da pretensão executiva, com a consequente extinção do feito de origem, bem como o reconhecimento da nulidade da citação editalícia, por afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Com o agravo, junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

Contrarrazões devidamente apresentadas no Id. 301320361, pelo desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial promovida por BANCO BRADESCO S.A., com fundamento em Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro n. 010.514.688, no valor financiado de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), para pagamento em 36 (trinta e seis ) parcelas mensais, cada qual com o valor de R$ 3.159,85 (três mil, cento e cinquenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), com o primeiro vencimento em 21/11/2016 e o último vencimento em 21/10/2019.

A exceção sustenta, em síntese, a necessidade de suspensão do feito em razão da ausência de localização dos executados e a consequente prescrição intercorrente.

O juízo de origem por entender não configurada a alegada prescrição intercorrente e direta, rejeitou a exceção de pré-executividade, assentando que o processo não permaneceu paralisado por prazo hábil à consumação da prescrição e, que os atos executivos foram, desde a citação, regularmente impulsionados pela parte exequente. Reconheceu, ainda, que não restou demonstrado qualquer vício nos atos executórios praticados. Por fim, determinou o prosseguimento da execução, sem fixação de honorários advocatícios.

A irresignação recursal está atrelada no fato de o
decisum

a quo
ter rejeitado a exceção de pré-executividade interposta pelas agravantes, fundada nas teses de prescrição.

Pois bem.

É cediço que a Exceção de Pré-Executividade constitui um meio de defesa incidental, em que o executado pode interpor a qualquer tempo, sempre que pretenda infirmar a certeza, a liquidez ou a exigibilidade do título, por meio de inequívoca prova documental, independente de prévia segurança do juízo.

Neste contexto, cumpre ressaltar que a Exceção é instrumento processual cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

Trata-se de iniciativa que visa proteger o executado de situação à qual não se submeteria se o vício do título não se observasse. É assim que está assente na doutrina e na jurisprudência atuais a possibilidade de o devedor usar da Exceção de Pré-Executividade, independentemente de penhora ou depósito da coisa e sem sujeição ao procedimento de embargos, sempre que sua defesa se referir à matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais
(STF, RE 100.397.9/SP 1ª T., Rel. Min. Oscar Corrêa, in JSTJ/Lex 90/69; STJ, REsp 13.960/SP - Rel. Min. Waldemar Zveiter ac. 26.11.91, in RSTJ 40/447; STJ, REsp 3.264/PR, 3ª T. - Rel. Min. Eduardo Ribeiro, ac. 28.06.90, in RT 671/187)
.

Da prescrição direta

É cediço que, diferentemente da prescrição intercorrente, a prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto aquela considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título, após a devida angularização processual.

A pretensão executiva encontra fundamento em Cédula de Crédito Bancário, cujo vencimento, conforme documento de Id. 10747557, deu-se em 21/10/2019. No entanto, conforme se extrai dos autos, a ação foi ajuizada em 17/11/2017, ou seja, antes mesmo do vencimento do título, circunstância que, por si, afasta a tese de prescrição da pretensão.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, nos termos do art. 240, §1º, do CPC, o despacho que ordena a citação interrompe o prazo prescricional, produzindo efeitos desde a propositura da ação. No presente caso, o despacho citatório foi proferido em 14/12/2017 (Id. 11106913), de modo que o prazo prescricional foi adequadamente interrompido.

Ademais, não se verifica nos autos inércia imputável ao exequente. As diversas tentativas de localização dos executados foram infrutíferas, culminando na necessidade de citação por edital. A morosidade processual, ainda que indesejável, não pode ser atribuída exclusivamente à parte autora quando esta adotou as providências cabíveis, no tempo que lhe era permitido, para localização do devedor.

A agravante tenta confundir os institutos da prescrição direta e da prescrição intercorrente. No entanto, a prescrição direta pressupõe ausência de citação válida e desídia da parte autora. Não é o caso dos autos, dada a atuação diligente do exequente.

O Juízo
a quo
ao rejeitar a exceção de pré-executividade oposta enfrentou as teses do recorrente, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Apesar dos argumentos despendidos pelo curador especial, este Juízo entende que não merece ser acolhida a tese apresentada.

Não há dúvidas de que, com a sistemática prevista no art. 921 do CPC, regido pela Lei n. 14.195/2021, após a cientificação da parte exequente acerca da ausência de localização do executado, tal fato que enseja a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano para que o credor possa localizá-lo e, caso ele não seja localizado, inicia-se a prescrição intercorrente.

Portanto, no prazo anual e durante o curso do prazo da prescrição intercorrente, compete ao credor diligenciar no sentido de localizar o devedor para que possa ser citado validamente.

Pela leitura do art. 238, “caput” em conjunto com o art. 246, “caput” e §1º-A, ambos do Código de Processo Civil, denota-se que no processo de conhecimento e execução, são cabíveis hipóteses de citação do requerido ou executado de forma pessoal ou ficta[1] [2], ou seja, por correio, oficial de justiça, escrivão ou chefe de secretaria e edital.

Em relação à prescrição intercorrente, este Juízo consigna que o início da contagem da sistemática do prazo por ausência do executado se deu com a vigência da Lei n. 14.195/2021, conforme o art. 2.028 do Código Civil e art. 14 do CPC, ou seja, no dia 27 de agosto de 2021, até mesmo porque, anteriormente a referida norma, inexistia regramento próprio que regulamentava o referido procedimento de prescrição intercorrente.

Assim, tem-se que o início do prazo de 01 (um) ano para a localização do executado ocorreu no dia 27 de agosto de 2021, findando-se no dia 27 de agosto de 2022, conforme o art. 921, §2º do Código de Processo Civil.

O início do prazo prescricional se deu no dia 28 de agosto de 2022.

A citação ficta ocorreu no dia 17 de abril de 2023 (Id n. 115314598).

Portanto, não há o que se falar em prescrição intercorrente da pretensão.”

O marco inicial do prazo prescricional não se deu com o vencimento do título, mas com a infrutífera localização do devedor após o ajuizamento da execução. A contagem prescricional efetiva somente se iniciou em 28/08/2022, após o transcurso do período de suspensão. A citação editalícia foi promovida em 17/04/2023, dentro do interregno trienal admitido para a execução de Cédulas de Crédito Bancário.

A propósito, assim já se manifestou esta c. Câmara em caso análogo,
in verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
PRESCRIÇÃO DIRETA. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Apelação cível contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança formulado por instituição financeira. A parte apelante argui prescrição em razão da demora na citação, que se efetivou por edital após várias tentativas infrutíferas de localização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se a citação tardia por edital enseja o reconhecimento da prescrição direta; e (ii) saber se é válida a citação por edital realizada após esgotamento das diligências para localização da parte requerida. III. RAZÕES DE DECIDIR A citação por edital é admissível quando demonstradas tentativas infrutíferas de localização da parte requerida, nos termos do art. 256, II, do CPC. A jurisprudência do STJ, consubstanciada na Súmula 106, afasta a ocorrência de prescrição quando a demora na citação decorre de fatores atribuíveis ao Judiciário. Nos autos, restou comprovada a diligência do autor e a ausência de inércia, não se caracterizando prescrição da pretensão. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A citação por edital é válida quando esgotados os meios ordinários de localização do réu. 2. A demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da justiça não enseja o reconhecimento da prescrição, nos termos da Súmula 106 do STJ.”
(N.U 1002328-69.2017.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2025, Publicado no DJE 28/06/2025)

E de minha relatoria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO DIRETA – NÃO OCORRÊNCIA – CITAÇÃO POR EDITAL – REGULARIDADE – AUSÊNCIA DE NULIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO A Exceção de Pré-Executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.”
(N.U 1011510-39.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025)

Assim, correta a conclusão do juízo
a quo
ao afastar a alegada prescrição.

Da prescrição intercorrente

A decisão agravada aplicou corretamente a sistemática da prescrição intercorrente introduzida pela Lei nº 14.195/2021, que deu nova redação ao art. 921 do CPC. Com base nesse regime, considera-se que o início do prazo de suspensão de um ano se deu em 27/08/2021, com término em 27/08/2022, e início do prazo de prescrição intercorrente em 28/08/2022.

A citação ficta dos devedores ocorreu em 17/04/2023, ou seja, antes da consumação do lapso trienal, que somente se completaria em 28/08/2025. Logo, não há que se falar em prescrição intercorrente, nos exatos termos da jurisprudência consolidada e da interpretação literal do art. 921, §4º, do CPC, à luz da nova legislação.

Nesse sentido, para fins de aplicação da prescrição intercorrente, o termo inicial nos processos em curso é a data de entrada em vigor da nova lei (26/08/2021), o que foi corretamente observado pelo juízo de origem.

A prescrição é medida que se aplica ao titular do direito que permaneceu inerte diante de violação de outrem. Perde, após o lapso previsto em lei, o direito de ação, o que, em sentido material, é a possibilidade de fazer valer seu direito subjetivo.

Sobre o prazo prescricional para o processamento da execução, o STF consolidou o entendimento, através da súmula 150, que: “
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
”.

Apesar de alguns entendimentos de harmonização do artigo 206, parágrafo 3º, inciso VIII, com seu § 5º, inciso I, do Código Civil, entendo inaplicável, pois este último refere-se a títulos impróprios, quando a Cédula se trata de título bancário próprio, regido por Lei especial própria, ou seja, quer dizer que o prazo prescricional da Cédula Bancária é de 3 (três) anos.

Sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA [...] PRESCRIÇÃO TRIENAL - OCORRÊNCIA - PRECEDENTES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 206, § 3º do Código Civil c/c artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, o prazo prescricional da cédula de crédito bancário é de 03 (três) anos. [...]”
N.U 0006893-76.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, publicado no DJE 18/08/2020).

Neste contexto, a paralisação do processo executivo por desídia da parte exequente, por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, configura a prescrição intercorrente. Inclusive, o tema restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no REsp nº 1.604.412/SC, cuja ementa assim constou:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permaneceu inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.3. Recurso especial provido.” (
STJ. REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018).

No caso dos autos, para que se configure a prescrição intercorrente, é necessário, não somente, o decurso do tempo, mas, também, a desídia da parte exequente em promover os atos que lhe competiam, que resta caracterizada, apenas, após a prévia intimação pessoal do credor.

Como bem esclarecido pelo juízo de primeiro, sempre que intimado, o credor se manifestava em tempo razoável, não tendo o processo, em momento algum, permanecido em paralisação continuada e ininterrupta durante lapso temporal suficiente para a perda da pretensão do exequente, não havendo, portanto, que se falar em prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

“EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei. Além disso, para que haja a prescrição intercorrente, o exequente deve deixar de cumprir a determinação judicial após a sua intimação pessoal, o que também não ocorreu nos autos. Precedentes do STJ”
(TJMT, 1014904-25.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, publicado no DJE 05/12/2023).

A tese da agravante, portanto, não encontra respaldo fático nem jurídico, tendo a exequente diligenciado ao longo da tramitação, inclusive com renovação de atos constritivos, ainda que infrutíferos, o que impede o reconhecimento da desídia processual que caracteriza a prescrição intercorrente.

Tais atos demonstram diligência contínua da exequente, impedindo o reconhecimento de prescrição intercorrente. Conforme pacificado no Enunciado sumular nº 106 do STJ,
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.”

A jurisprudência do c. STJ entende que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia da parte exequente, o que não ficou evidenciado no caso, posto que, sempre que provocada, esta movimentou a máquina judiciária.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia do exequente.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.866.705/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.) – grifei

Assim, inexistindo inércia do credor, não há falar em prescrição intercorrente.

Da citação por edital

Quanto à nulidade da citação por edital, também não assiste razão à parte agravante.

A citação por edital é medida excepcional, mas admissível quando esgotados os meios razoáveis de localização do devedor, como se verifica no caso em apreço. O exequente diligenciou na tentativa de encontrar os executados, inclusive informando endereços disponíveis e requerendo providências judiciais para localização. A alegação genérica de ausência de consulta a sistemas como SIEL, RENAJUD e INFOJUD, desacompanhada de qualquer comprovação nos autos de desídia ou má-fé do credor, não basta para invalidar o ato citatório.

A jurisprudência estabelece que a citação ficta deve ser precedida do esgotamento dos meios razoáveis de localização do réu, não se exigindo, contudo, diligências impossíveis ou infindáveis, tampouco a obtenção de êxito absoluto na localização. Basta que o exequente demonstre haver adotado providências sérias e proporcionais, o que se verifica no presente caso.

A decisão combatida revela-se juridicamente escorreita, ao rechaçar a exceção de pré-executividade apresentada pela parte agravante.

Não há demonstração de ilegalidade, injustiça ou violação ao devido processo legal. Pelo contrário, o magistrado de origem fez uma análise precisa dos limites da exceção de pré-executividade, do regime jurídico da prescrição intercorrente (inclusive sua aplicação no tempo), e da validade da citação por edital à luz da boa-fé contratual e das diligências processuais.

Desta feita, a decisão agravada se alinha à jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal, não merecendo reforma.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025